Tribunal: STF
Processo: HC 152144
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que ‘a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘habeas corpus’ de ofício’ (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017).



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, nos autos do RE 1.242.441-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019, assentou que ‘a condenação alcançada pelo período depurador de 5 anos afasta os efeitos da reincidência, mas não impede a configuração de maus antecedentes’. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.